Tribunal: TJMT
Processo: 1042351-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042351-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO WOMMER - CPF: 557.151.769-72 (EMBARGADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), ROMACILDA WOMMER - CPF: 616.047.559-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
.

EMBARGADO(S):
PAULO WOMMER
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por hospital executado em embargos à execução, alegando omissão no acórdão que, ao prover apelação do exequente, reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Sustenta-se que o acórdão não examinou preliminar de inovação recursal, por suposta ausência de arguição da prescrição na instância de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão alegada quanto à preliminar de inovação recursal compromete a validade do acórdão que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa à preliminar suscitada em contrarrazões não configura omissão sanável, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 487, II).

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente os fundamentos jurídicos para o reconhecimento da prescrição, inclusive com base em precedente da própria câmara sobre o mesmo título executivo, buscando a coerência decisória entre feitos conexos.

5. A invocação de inovação recursal é superada pela natureza da prescrição como questão prejudicial de ordem pública, insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A pretensão embargante visa rediscutir o mérito do julgado, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração, sobretudo quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição da pretensão executiva pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, mesmo que não arguida na instância originária, por se tratar de matéria de ordem pública
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 487, II, e 240; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1965396/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
(ID
324759366
) em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (ID
322699351
), que, à unanimidade, conheceu e
deu
provimento ao recurso de Apelação interposto por
PAULO WOMMER
,
para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo os Embargos à Execução com resolução de mérito.

Aduz a Embargante, em suas razões, a existência de vício de omissão no aresto vergastado
,

porquanto não teria enfrentado a preliminar de inovação recursal, arguida em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 316537867).

Aduz que a tese de prescrição da pretensão executiva, acolhida por esta Câmara, não fora suscitada pelo então
apelante
, ora embargado, em primeira instância, configurando supressão de instância e violação ao artigo 1.014 do CPC.

Pugna, ao final, pelo saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de improcedência dos embargos à execução ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 326600890), sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado e afirmando que a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

EMBARGADO(S):
PAULO WOMMER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (ID 324759366) em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (ID 322699351), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por PAULO WOMMER, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo os Embargos à Execução com resolução de mérito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da omissão.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se o acórdão embargado, ao acolher a tese de prescrição da pretensão executiva, incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a preliminar de inovação recursal suscita em contrarrazões ao recurso interposto
.

Inicialmente é importante salientar, que o dever de fundamentação imposto ao magistrado, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não implica obrigatoriedade de apreciação individualizada, ponto a ponto, de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, quando a decisão judicial, como um todo, revela-se coerente, logicamente estruturada e suficiente à resolução do litígio, com a devida entrega da prestação jurisdicional.

Para a adequada compreensão da matéria, faz-se necessário transcrever o v. acórdão embargado (ID 322699351), que sintetiza com precisão os fundamentos que conduziram ao provimento do apelo:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, na qual foi julgado improcedente o pleito do embargante, reconhecendo-se a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, com a consequente determinação do regular prosseguimento do feito.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pelo apelante.

1.1. Da ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Inicialmente destaco que, nos autos da ação de execução nº 0034544-49.2016.8.11.0041, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua 5ª Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado em 08/10/2024, reconheceu a prescrição do direito material, pondo fim à pretensão executiva, nos seguintes termos:

“
Pois bem
. Nos termos do Enunciado da
Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça
, foi firmado o entendimento de que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

Este entendimento encontra-se, atualmente, previsto no novo
art. 206-A do Código Civil
.

No caso em exame, o título extrajudicial se trata de
contrato de serviços médicos hospitalares
, firmado entre as partes em 2016, no valor original de R$ 31.550,66, vencido em 11/05/2016 (
IDs
238316650 e 238316651).

Assim, nos termos do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, o prazo prescricional aplicável, principal e intercorrente, é o de
cinco anos
, in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...] [grifo nosso]

Ressai dos autos que a ação foi distribuída em
13 de setembro de 2016
. Porém, verifica-se que a apelada,
Romacilda

Wommer
, foi citada pelo Oficial de Justiça em
18 de outubro de 2023
(ID 238316759).

O apelado Paulo
Wommer
, por sua vez, foi citado apenas em
24 de outubro de 2023
(ID 238316762).

Ou seja, desde a distribuição da ação, passaram-se mais de 07 (sete) anos antes da efetiva citação dos devedores e sem que a demora possa ser imputada ao Poder Judiciário, mas pela dificuldade de localização dos executados, então apelados.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também, conforme asseverado, que a citação dos executados após o decurso do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que as citações só ocorreram em razão da apelante não contar com o endereço correto dos réus e por dificuldades de encontrá-los de fato, quando da indicação do endereço correto pela recorrente, não se aplicando, portanto, a
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.” (
g.n
.)

Pois bem.

Embora os embargos à execução constituam ação autônoma (art. 914, §1º do CPC), dotada de procedimento próprio, é incontestável que guardam íntima conexão com o processo de execução que lhes deu origem, especialmente quando se trata de matéria prejudicial comum a ambos os feitos.

No caso em tela, a prescrição do direito material discutida na execução versa sobre os mesmos fatos, as mesmas partes e o mesmo título executivo que embasa os embargos.

Trata-se, pois, de hipótese de indissociabilidade lógica e jurídica, de modo que o conteúdo decisório do acórdão proferido na execução irradia efeitos sobre os embargos a ela apensados, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de se evitar decisões contraditórias no âmbito do mesmo conflito.

Não se trata, aqui, de rediscussão ou de inovação decisória, mas de afirmação da coerência jurisdicional entre dois feitos que compartilham identidade fática, jurídica e subjetiva, evitando-se decisões colidentes ou incongruentes.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo apelante, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos próprios autos dos embargos, como causa autônoma de extinção, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, assegurando-se a harmonização decisória entre os feitos.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, cabendo às partes apeladas suportar integralmente as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
” (
g.n
.)

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de inovação recursal. De fato, compulsando as contrarrazões de apelação (ID 316
537867
)
, verifica-se que o ora embargante arguiu que a tese de prescrição não fora ventilada em primeira instância
, o que, em sua visão, impediria seu conhecimento em grau recursal.

Contudo, a ausência de menção expressa a essa preliminar no corpo do acórdão não configura
,
in
casu
, a omissão apta a ensejar a integração do julgado. Isso porque, a análise da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, sobrepõe
-se a eventuais óbices
de natureza processual, como a preclusão ou a inovação recursal.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO .
TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER
TEMPO .AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes .
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

O artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
dispõe
que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição. A natureza de ordem pública da prescrição confere ao julgador o poder-dever de examiná-la independentemente de provocação das partes, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

Nesse contexto, o enfrentamento da preliminar de inovação recursal pelo acórdão embargado não alteraria
o resultado do julgado
. Ao adentrar no mérito da
prescrição e acolhê-la como fundamento para o provimento do recurso, esta Câmara, rechaçou a tese de inovação recursal, por entender que a natureza da matéria arguida autorizava seu conhecimento originário em segundo grau de jurisdição.

Ademais, o julgado embargado ressaltou um ponto de crucial relevância: a existência de acórdão proferido por esta mesma Corte, na Apelação Cível nº 0034544-49.2016.8.11.0041, interposta nos autos da própria execução, que já havia reconhecido a prescrição da pretensão. A decisão desta Câmara, portanto, não apenas se fundamentou na análise autônoma dos fatos e do direito, mas também buscou a necessária coerência e harmonização entre julgados que tratam do mesmo conflito de interesses.

Ignorar a prescrição já declarada no processo principal, sob o pretexto de uma suposta inovação recursal nos embargos, seria criar uma situação de manifesta insegurança jurídica, permitindo o prosseguimento de embargos à execução quando a própria execução já se encontra fulminada pela prescrição. O acórdão, ao afirmar a "indissociabilidade lógica e jurídica" entre os feitos e a necessidade de se evitar decisões contraditórias, demonstrou uma fundamentação robusta e alinhada aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

O que se percebe, com a devida vênia, é que o embargante, sob o manto de uma suposta omissão, busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável. Seu inconformismo reside no reconhecimento da prescrição, matéria exaustivamente debatida e decidida no acórdão, e não em uma falha de fundamentação. A via dos embargos de declaração, como já dito, é inadequada para tal finalidade.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, e, no caso, o acórdão embargado apresentou motivação clara, coerente e suficiente para o provimento do recurso de apelação.

A preliminar de inovação recursal, embora não mencionada expressamente, foi logicamente superada pela natureza de ordem pública da matéria de mérito analisada. Não há, portanto, omissão a ser sanada. A pretensão do embargante, em última análise, é a de obter um novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento articulado pelo embargante, cumpre destacar que o órgão julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a matéria controvertida tenha sido devidamente enfrentada de forma clara, fundamentada e suficiente para a solução da lide.

Com efeito, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador, apreciando as provas e fundamentos constantes dos autos, delimita os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não se lhe impondo a obrigação de enfrentar questões irrelevantes, impertinentes, ou que já se encontrem implicitamente resolvidas pela fundamentação adotada.

Assim, uma vez demonstrado que o acórdão impugnado examinou adequadamente o cerne da discussão e apresentou fundamentação idônea, considera-se plenamente atendido o dever de prestação jurisdicional, não havendo falar em omissão pelo simples fato de o julgado não conter referência expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. O que se exige, em verdade, é a apreciação substancial da tese jurídica submetida à apreciação, e não a menção literal ou exaustiva dos preceitos normativos suscitados.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Diante dessas considerações, não há como acolher o prequestionamento suscitado pela parte apelante, porquanto a matéria devolvida à apreciação jurisdicional foi suficientemente enfrentada no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado. Assim, o prequestionamento deve ser rejeitado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025